Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em petição id. 43924912, os Recorrentes (agravo interno) reiteram o pedido de reconsideração da decisão id.41355952 Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora